Tribunal: TJDFT
Processo: 0721136-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO.
1. O direito à saúde é alçado ao patamar de fundamental, porquanto objetiva atender ao mandamento nuclear da dignidade da pessoa humana, como é possível depreender dos artigos 196 e 1o, inc. III, da CRFB/88.
2. A cobertura obrigatória do plano de saúde não decorre apenas da disposição específica da Lei 9.656/98, nem está circunscrita às possibilidades de tratamento aos procedimentos listados no rol de serviços médico-hospitalares editado pela ANS, mas especialmente da observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.
3. O médico responsável pelo acompanhamento clínico é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao caso específico, não sendo razoável negar ao paciente o acesso aos materiais mais apropriados a seu quadro, obrigando-o a aceitar método diverso, mormente porque demonstrados os motivos que levaram à escolha do procedimento cirúrgico de implante de transcateter de prótese valvar aórtica (TAVI).
4. O valor fixado a título de astreintes deve observar a menor oneração possível. A multa tem a finalidade de persuadir o devedor a cumprir a obrigação e inibi-lo de negar-se a cumpri-la. Mantém-se o valor quando fixados em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Recurso conhecido e não provido.